Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação criminal para absolver o recorrente do crime de incêndio (art. 250, § 1o, II, "a", do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
2. A sentença de 1o Grau havia condenado o recorrente à pena privativa de liberdade e ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição penal por insuficiência de provas implica o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos são cabíveis e tempestivos, conforme o art. 620 do CPP.
5. A absolvição penal por insuficiência de provas quanto à autoria do delito afasta os efeitos acessórios da condenação, inclusive a obrigação de indenizar.
6. A responsabilidade civil imposta na sentença estava vinculada ao reconhecimento da prática do delito, que não foi confirmado em grau recursal.
7. Ainda que o afastamento da indenização decorra logicamente da absolvição, é necessário explicitar tal efeito no acórdão para garantir segurança jurídica e coerência entre os fundamentos e os efeitos da decisão.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos.